Tribunal: STF
Processo: ARE 1543099
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Daniel Evangelista de Lima Neto, Gledson da Silva Santos e Francisco Thiago de Oliveira Viana, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, §2º, III e IV, DO CÓDIGOPENAL). 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. (ART. 413 DO CPP). 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO EVIDENCIA A LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONSUBSTANCIEM A AFIRMAÇÃO DEFENSIVA. 3. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR MEIO DE TORTURA E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS QUALIFICADORAS SEJAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. SÚMULA Nº 03 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Insurgem-se os recorrentes Daniel Evangelista de Lima Neto, Francisco Thiago de Oliveira Viana e Gledson da Silva Santos contra a decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, III e IV, do CP, tendo como vítima Maria Dagmar Moreira de Oliveira, sob a alegação de não haver indícios suficientes de autoria ou participação, razão pela qual pugnam para reforma da decisão recorrida para despronunciá-los. Em sede de pedido subsidiário, os recorrentes postulam pelo decote das qualificadoras de tortura e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por considerarem não haver provas nos autos a embasá-las. 



    2. No tocante aos pronunciados Daniel Evangelista de Lima e Francisco Thiago de Oliveira Viana, a defesa roga pela impronúncia ou absolvição sumária de ambos, haja vista que não teriam concorrido para o falecimento da vítima, tudo nos termos do art. 415, II, do CPP. No caso do recorrente Daniel Evangelista de Lima, este sequer teria adentrado à residência da ofendida, local onde ocorreram os fatos que culminaram com sua morte, já que estava na custódia do indivíduo F. E. N. da S.. Já em relação a Francisco Thiago de Oliveira Viana, aduz a defesa que, conquanto tenha adentrado à residência da vítima, "nunca chegou a encostar-lhe a mão, ficando sua atuação (quais sejam a guarda, vigia, detenção, defesa e prisão) restrita ao suspeito Francisco Diego Moreira de Oliveira." 



    3. Já no que concerne ao pronunciado Gledson da Silva Santos, a defesa sustenta que o referido policial agiu em legítima defesa, pois a vítima se desvencilhara das algemas e passou a agredi-lo, sendo, por isso, necessária a forma de imobilização utilizada para evitar que alcançasse a sua arma de fogo, requerendo, ao fim, a absolvição das acusações que ora lhe são impostas. Em sede de pedido subsidiário, o aludido recorrente solicita a desclassificação do homicídio doloso para culposo, já que não teve a intenção de ceifar a vida da vítima quando a conteve segurando no seu pescoço; caso contrário, não teria prestado os primeiros socorros ou mesmo a encaminhado ao hospital de Maracanaú/CE. 



    4. No rito dos procedimentos julgados pelo Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 



    5. No caso concreto, em que pese a argumentação trazida no recurso, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo cadavérico (fls. 21/22), o qual atestou que a vítima “apresenta escoriações nos joelhos e mãos. Apresenta congestão e equimose na face. Apresenta marcas de equimose com escoriações com sulcos nos pulsos característica de imobilização pelos membros superiores. Exame interno: Aberto tórax e abdomem com retirada do plastrão condro esternal verificamos fratura das 4 e 5 arcos costais direitos. Apresenta fratura no esterno. Verificamos pulmões congestos com petéquias. Encontramos fígado congesto e útero com mioma. Rebatido o couro cabeludo encontramos hematoma sub galeal difusa. Aberta a calota craniana encontramos hemorragia cerebral difusa e luxação da 1° vértebra cervical com rotação completa do pescoço. Diante do exposto concluímos tratar-se de morte real por politraumatismo”, além de constatar sinais de tortura, conforme se verifica na resposta ao quesito 4. 



    6. No tocante aos indícios de autoria do crime, o acervo probatório milita no sentido de imputar, em princípio, aos acusados, a prática do delito de homicídio qualificado, uma vez que os depoimentos das testemunhas, especialmente de M. A. de S. A., relataram que os três pronunciados se revezavam nas agressões praticadas, tendo, o aludido depoente, ressaltado que o recorrente Gledson da Silva Santos era o que mais colocava o saco na cabeça da falecida. 



    7. O pleito de impronúncia do recorrente Daniel Evangelista de Lima, o qual alega não ter entrado na residência palco do homicídio qualificado, não merece prosperar, pois a aludida testemunha M. A. de S. A. assevera que este policial, igualmente aos demais, ingressou na residência da vítima, no qual, em tese, as agressões teriam ocorrido. Em reforço argumentativo, não se pode olvidar que tanto Daniel Evangelista quanto Francisco Thiago, mesmo que, supostamente, não tivessem praticado as agressões físicas que resultaram no óbito da vítima, tinham o dever legal de agir, em razão do flagrante delito e, com isto, evitar o resultado morte, conforme se depreende da alínea “a” do §2º do art. 13 do Código Penal. 



    8. Quanto ao pleito de desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo, somente é admissível se restar comprovado, estreme de dúvida, que os acusados não agiram com o animus necandi, nem assumiram o risco de produzir o resultado mais grave, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se verifica no presente caso; afinal, os pronunciados, supostamente, algemaram a vítima, a colocaram de joelhos, restringiram a sua respiração colocando-lhe saco na sua cabeça e passaram a agredi-la, o que ensejou o óbito da mesma, já que o laudo cadavérico atestou fratura das 4 e 5 arcos costais direito, fratura do externo, pulmões congestos com petéquias, hematoma subgaleal difusa, hemorragia cerebral difusa, luxação da 1ª vértebra cervical com rotação completa do pescoço, indicando, ao fim, sinais de tortura (fls. 21/22). 



    9. Por outro lado, o lastro probatório não demonstra, de maneira inequívoca, que o pronunciado Gledson da Silva Santos agiu com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP), pois, mesmo que se admita que a ofendida tivesse se desvencilhado das algemas e tentado alcançar a arma de fogo do referido recorrente, as lesões certificadas no laudo cadavérico não seriam compatíveis coma suposta luta corporal, especialmente as constantes nos pulmões que estavam congestos com petéquias, demonstrando a asfixia mecânica e o quadro de anoxia, ou seja, contenção superior ao período necessário para imobilizar uma pessoa, assim como a luxação da 1ª vértebra cervical com rotação completa do pescoço não é condizente coma mera contenção da ofendida. 



    10. Conquanto a defesa dos réus sustente a tese de ausência de animus necandi, há uma versão nos autos que admite a pronúncia e a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo esta a extraída das declarações das vítimas sobreviventes, dos depoimentos colhidos em juízo e do laudo cadavérico, o qual atestou o politraumatismo e os sinais de tortura, evidências as quais indicam que os recorrentes assumiram o risco de produzir o resultado morte, tendo, no mínimo, agido com dolo eventual. Além disso, não se pode olvidar o relatado pela testemunha M. A. de S. A. quando afirmou: “...eles estouraram meus ouvidos, fraturaram minhas costelas e falavam direto que um dos três vai morrer. Ai, a senhora não aguentou e morreu. Ela faleceu dentro da casa dela. Eles botaram dentro da viatura para socorrer, mas só que já era tarde.” 



    11. Caso o arcabouço probatório não seja capaz de comprovar, de forma indubitável, a ausência do dolo homicida, não há que se falar em desclassificação para o delito de homicídio culposo, já que, em tese, o mero fato de o recorrente Gledson conter a vítima pelo pescoço não seria capaz de, a princípio, provocar todas as lesões atestadas pelo laudo cadavérico, tampouco acarretar os “sinais de tortura” (fl. 22), devendo as teses suscitadas pela Defesa serem submetidas ao Conselho de Sentença. 



    12. Já o decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência; do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com Súmula nº 03 do TJCE. 



    13. Compete ao Conselho de Sentença decidir se os recorrentes teriam supostamente agido por meio da qualificadora da tortura, pois, além do laudo cadavérico atestar “sinais de tortura” quando o perito respondeu ao quarto quesito (fls. 21/22), os depoimentos das testemunhas prestados em juízo, foram unânimes ao relatarem que os policiais algemaram a vítima, a colocaram de joelhos, a agrediram e a submeteram a sessões de sufocamento, com a utilização de um saco em sua cabeça, causando-lhe prolongado sofrimento, já que tal prática perdurou mais de uma hora, segundo a testemunha J. P. da S.. 



    14. Em relação à qualificadora de impossibilidade de defesa, também não há como afastá-la, para o momento, haja vista que a ofendida estava imobilizada, totalmente “à mercê” de seus algozes, sem condições de oferecer qualquer resistência aos ataques praticados, os quais perduraram por considerável tempo, segundo os depoimentos prestados em juízo. 



    15. Diante do evidenciado, a decisão de pronúncia, nos moldes como foi proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar livremente a tese da acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas. 



    16. Recurso conhecido e desprovido.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição da República. Aponta que “no caso dos autos não restou devidamente comprovado os indícios suficientes de autoria ou de participação dos Recorrentes no crime, tendo o Ministério Público do Estado do Ceará lastreado as acusações em conjecturas, suposições, hipóteses ou mesmo testemunhos duvidosos e destoados de certeza e veracidade, acarretando consequentemente em acusação dirigida e sem qualquer amparo legal e fático, conforme restou demonstrado na instrução processual com as colheitas das provas”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5.º, incisos LIV e LV, com base no ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013 - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Em todo caso, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1472657 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1439830 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04-09-2023)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido.”



    (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1294901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24-03-2021)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente